Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0709152-30.2021.8.07.0000 IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DF IMPETRANTE: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ESTRELA 10 COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, por meio do qual visa ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL/ICMS). Em suas informações, requisitadas antes da decisão liminar, a autoridade indigitada coatora (id 25369375) suscita a sua ilegitimidade passiva para a ação mandamental, atribuindo-a ao Subsecretário da Receita, nos termos do art. 1o da Lei n. 2.995/2002, e citando julgados em seu socorro, ao passo que, no mérito, rebate a argumentação autoral para defender a denegação do writ. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo prosseguimento sem necessidade de intervenção do Ministério Público (id 30805772). É o relatório. DECIDO. Examina-se, de início, a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, conforme ventilado nas informações. Verifica-se da inicial que a impetrante requer, inclusive liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos valores referentes ao DIFAL/ICMS cobrados pelo Distrito Federal, garantindo-lhe a emissão de certidão de regularidade fiscal, bem como para afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos decorrentes do não recolhimento. Ocorre que, de fato, consoante suscitado, a autoridade administrativa postada como coatora não integra a carreira de auditoria tributária do Distrito Federal, uma vez que a atividade de lançamento, fiscalização e arrecadação é exercida privativamente por integrantes da carreira, conforme o art. 31 da LODF, verbis: “À administração tributária incumbe as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal e o julgamento administrativo dos processos fiscais, os quais serão exercidos, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria tributária”. Por seu turno, o art. 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009 estabelece que a autoridade coatora é aquela que pratica o ato ou da qual emana a ordem para a sua prática. No caso específico, a competência para a prática do ato apontado como ilegal é da Subsecretaria da Receita - SUREC, conforme o Decreto no 35.565/2014, em seu art. 21. Confira-se: Art. 21. À Subsecretaria da Receita - SUREC, órgão de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Fazenda, compete: I - coordenar, orientar e normatizar as atividades de arrecadação, atendimento ao contribuinte, tributação e fiscalização; II - celebrar termos de acordo de natureza fiscal; III - implementar regimes especiais de tributação, arrecadação e fiscalização; IV - propor intercâmbio e celebração de convênios com órgãos e entidades; V - propor política fiscal e medidas de aperfeiçoamento da legislação tributária; VI - interpretar a norma tributária e aquelas relativas à administração tributária, e disciplinar a sua aplicação no âmbito da Subsecretaria da Receita; VII - formular juízo de admissibilidade de impugnação contra lançamento de créditos tributários; VIII - julgar em primeira instância os processos administrativos fiscais de exigência de crédito tributário e de reclamação contra lançamento; IX - responder em primeira instância consulta sobre a aplicação da legislação tributária; X - decidir em primeira instância sobre pedidos de restituição, ressarcimento, compensação, transação, parcelamento de crédito tributário, de reconhecimento de imunidade, isenção, remissão, anistia, não-incidência de tributos e liberação referente a parcela de incentivo creditício concedido no âmbito de programas de desenvolvimento econômico do Distrito Federal; XI - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação ou delegadas pelo Secretário. Diga-se que o Secretário de Estado é agente político que exerce atividade de direção geral da respectiva pasta, cujas atividades não incluem, evidentemente, a prática dos atos concretos da Administração Tributária, por serem privativos dos auditores fiscais, no caso específico. Nesse sentido, transcrevo precedentes desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça em casos similares, afastando-se, ademais, a aplicação da “teoria da encampação”: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO AFETADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS. AUTORIDADE IMPETRADA. SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V - Esta Corte firmou compreensão segundo a qual o Secretário de Estado não detém legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança no qual se discuta a incidência de tributos, não havendo falar, outrossim, em aplicação da teoria da encampação, porquanto a indevida presença desse agente político como autoridade coatora modificaria a regra de competência jurisdicional. VI - A parte agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido.” (STJ, AgInt no RMS 55.310/RN, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TUSD. TUST. EUSD. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO ORDINÁRIO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. (....) 6. O STJ tem firme jurisprudência no sentido de que Secretário de Estado não possui legitimidade para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança em se que discute incidência de tributos, "na medida em que referida autoridade apenas edita comandos gerais para a fiel execução da lei, não agindo diretamente na execução da lavratura de auto de infração tributária" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 1o/8/2017). (...). 7. A legitimidade da parte é condição da ação, por isso passível de controle de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes. Tem o STJ admitido o reconhecimento da ilegitimidade do Secretário de Estado para figurar como autoridade coatora por ocasião do julgamento de recurso ordinário em Mandado de Segurança, sendo que nessa situação o Tribunal de Justiça local deixa de ser competente para o julgamento do feito, impossibilitando a aplicação da Teoria da Encampação. (...) 8. Não procede a alegação de que arestos dos Tribunais Superiores, especialmente do STJ e do STF coligidos no Recurso Ordinário, dariam amparo à legitimidade passiva do Secretário de Estado em hipóteses como a presente. 9. O acórdão proferido no AgRg no AREsp 625.482, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Publicado em 6/4/2015, asseverou que a discussão relativa à legitimidade passiva do Secretário de Fazenda demanda exame da legislação do Estado e da competência dessa autoridade no que se refere à cobrança do ICMS, o que é incabível em Recurso Especial por força da Súmula 280/STF. E os julgados do STF igualmente não discutem a legitimidade do Secretário de Estado por encontrar-se no "TOPO DA HIERARQUIA", limitando-se a desprover Agravo de Instrumento contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário sem entrar no mérito da pertinência subjetiva do polo passivo. 10. Importante observar que a recorrente se insurge de decisão que, no mérito, denegou a segurança. A extinção do processo sem julgamento por ilegitimidade passiva, ainda que decidida de ofício no recurso da própria impetrante, é mais favorável à parte, pois não faz coisa julgada material e permite a repropositura após corrigido o erro. 11. Recurso Ordinário conhecido, para extinguir o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. (STJ, RMS 54.333/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 20/10/2017) DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO NÃO APLICÁVEL. 1. O artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. O Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal é agente político que exerce atividades de direção geral, dentre as quais não se inclui a prática dos atos concretos da administração tributária, por ser função privativa dos auditores fiscais. 3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a teoria da encampação quando há alteração da competência em razão da ausência de foro especial. No caso, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ser inadequada a indicação da autoridade coatora. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Unânime. (TJDFT, Acórdão 1414209, 07031917420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA E PROCURADOR-GERAL DO DF. ILEGITIMIDADE. AUTORIDADE COMPETENTE PARA FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA RECAI SOBRE O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DF. 1. Segundo se abstrai da dicção do parágrafo 3o do artigo 6o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. Autoridade coatora é somente aquela cuja lei dá poderes para lançar tributo, diante do real significado e amplitude do termo "administração tributária", oferecido pela Constituição Federal (artigo 37, inciso XXII) e pelo Código Tributário Nacional (art. 142 c/c art. 194 a 200 do CTN). A autoridade competente para figurar como coatora é o Subsecretário da Receita do DF. 3. Mandado de segurança impetrado contra o Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, a competência para julgamento da ação é do Juízo das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 4. Acolher preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda e do Procurador-Geral do DF. Reconhecer, em tese, legitimidade passiva do Subsecretário da Receita do DF. Declinar da competência para o Juízo Fazendário. Unânime. (Acórdão 1182812, 07034991820198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009 e do art. 485, inciso VI, do CPC. Custas pela Impetrante. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão e adotadas as providências necessárias, arquive-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator